Tribunal: TCU
Processo: 043.361/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 903/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.361/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Simoni Alves de Carvalho (XXX.603.958-XX); Beatriz Cristina Pagotto (XXX.837.868-XX); Beatriz Tonon (XXX.288.258-XX); Carlos Henrique da Silva Campos (XXX.154.698-XX); Celso Eduardo Martins de Castro (XXX.072.328-XX); Edmea Cassiano Savastano Nandes (XXX.225.078-XX); Ednardo Lopes de Siqueira (XXX.327.808-XX); Everaldo Fragoso Lopes (XXX.783.868-XX); Fabiane Siqueira de Proenca Romano (XXX.269.248-XX); Josiane Hoffman Leal (XXX.418.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.